Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-29.2020.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cerceamento de defesa - Em que pese a documentação apresentada pelas instituições financeiras requeridas, não se mostra possível observar, "ictus oculi", a higidez das assinaturas lançadas nos instrumentos de contrato apresentados, ainda mais considerando-se a posterior impugnação de veracidade apresentada pela consumidora - Uma

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cerceamento de defesa - Em que pese a documentação apresentada pelas instituições financeiras requeridas, não se mostra possível observar, "ictus oculi", a higidez das assinaturas lançadas nos instrumentos de contrato apresentados, ainda mais considerando-se a posterior impugnação de veracidade apresentada pela consumidora - Uma vez efetuado expresso pedido de dilação probatória pela autora, se afigura, de rigor, a realização da prova técnica necessária à verificação da higidez das assinaturas apostas nos instrumentos de contrato impugnados, cujas despesas, observada a concessão do benefício da assistência judiciária à parte interessada, deverão ser suportadas nos termos do disposto pelo §3o do artigo 95, do Novo Código de Processo Civil – Anulação da r. sentença meritória proferida – Recurso a que se dá provimento.